Tribunal: STF
Processo: HC 265336
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. LICITUDE. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] preso em flagrante em 11/7/2025, pela suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se (i) o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar sem mandado judicial e (ii) a revogação da prisão preventiva.



    III. Razões de decidir



    3. Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito.



    4. No caso, é possível verificar a licitude da busca domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram a situação de flagrante. Para além disso, divergir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.



    5. Quanto à prisão preventiva, registre-se que, na situação destes autos, a sua decretação está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do paciente, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e a quantidade e variedade de drogas apreendidas mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.